Tribunal: STF
Processo: RE 1286362
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. Precatório expedido em ação expropriatória. Execução de precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT acrescentado pela EC no 30/2000. Discussão sobre satisfação do débito. Sentença que determinou a aplicação da Súmula Vinculante n° 17, a supressão dos juros no cálculo dos precatórios sujeitos à moratória do art. 78 do ADCT. e determinou a devolução dos valores que a Fazenda entende terem sido pagos indevidamente. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado e expedição de requisitório anteriores à Emenda Constitucional no 30/2000, à edição da súmula e ao entendimento firmado no RE 590.751/SP. Obediência aos princípios fundamentais do direito adquirido, da coisa julgada e da segurança das relações jurídicas consolidadas. Atualização monetária que será aquela definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. Sentença reformada. Apelação do exequente provida. Recurso do DER prejudicado em parte e desprovido na parte conhecida” (fl. 2, e-doc. 22).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que “os cálculos efetuados pelo Tribunal de Justiça para se chegar ao valor da última parcela do art. 78 do ADCT incluíram juros moratórios em continuação no cálculo de atualização do precatório por todo o período da moratória, o que já foi considerado inconstitucional por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 590.751” (fl. 12, e-doc. 29).
    Argumenta que “o art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (fl. 13, e-doc. 29).
    Salienta que “a ação então apresentada pela Fazenda e, portanto, o presente apelo, merecem acolhida, para a correta aplicação da súmula vinculante 17, excluindo-se os juros moratórios desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para do precatório” (sic, fl. 15, e-doc. 29).
    Assinala “que este recurso deve ser provido, concedendo-se a possibilidade de repetição de indébito dos valores indevidamente pagos, a partir da exclusão dos juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT, em consonância com o decidido no RE 590.751” (fl. 25, e-doc. 16).
    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, conforme acima arrazoado, de forma a reconhecer o indébito no pagamento de precatório, reformando-se o V. Acórdão e devolvendo-se os valores indevidos aos cofres públicos, por meio da presente demanda” (fl. 23, e-doc. 29).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Conforme a impugnação de fls. 541/545, a diferença pretendida pelo DER decorre do depósito das nove primeiras parcelas do pagamento do precatório no período compreendido entre setembro de 2001 (parcela 1/10) e novembro de 2009 (parcela 9/10), porquanto, segundo cálculos do DEPRE, o precatório já teria sido quitado, com saldo em favor do Erário. E, analisando os autos, há de se reformar a sentença de origem. Julgada procedente a ação de desapropriação (fls. 144/148), a sentença foi confirmada por esta Corte em Aresto (fls. 191/193) transitado em julgado em 03 de novembro de 1993 (fls. 195). Desse modo, a matéria encontrava-se decidida, acobertada pelo trânsito em julgado e, portanto, preclusa, a obstar novo pronunciamento. Bem por isso, a Súmula Vinculante 17 não poderia, de fato, produzir, no presente caso, efeitos retroativos para atingir a coisa julgada material formada nestes autos antes de sua edição em 29.10.2009. (…) Assim, percebe-se que o entendimento consagrado no respectivo paradigma mencionado em sentença também não se aplicaria ao caso em comento, já porque posterior ao trânsito em julgado, já porque o título se formou e se expediu o requisitório em datas anteriores à Emenda Constitucional nº 30/2000. Aliás, é nítida a ocorrência de preclusão lógica quanto às supostas diferenças havidas nas parcelas anteriores (01/10 a 08/10), sendo descabida a reabertura de discussão em torno de questão já consolidada, pois os pagamentos foram realizados e não foram contestados em momento oportuno, quando poderia se ter discutido, a seu tempo, a tese que ora quer ver reconhecida, trazendo, inclusive, a questão a esta Corte, não se podendo admitir que se venham alegar a incorreção de tais valores depois mais de sete anos dos depósitos. (...) Em verdade, a ver do demonstrativo de cálculo elaborado pelo DEPRE (fls. 560/582), houve revisão retroativa e de ofício de todas as parcelas, com dedução de juros moratórios e compensatórios em continuação, bem como aplicação Súmula Vinculante 17 e da Emenda Constitucional nº 62/2009, em dissonância com o comando judicial transitado em julgado, o que invalida os motivos explicitados pelo Juízo para acolher a irresignação fazendária” (fls. 3-4, e-doc. 22).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
    O entendimento posto no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora